Tribunal: TJBA
Processo: 8008150-06.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008150-06.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARLONEY SOUZA DIAS

Advogado(s)
:
NAYARA SANTOS FERRAZ, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE DE DEMONSTRAR DE FORMA CLARA O PREÇO DA VENDA, EVENTUAIS DESPESAS E A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE, SE CREDOR OU DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008150-06.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
e apelado
MARLONEY SOUZA DIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,